Tribunal: STF
Processo: RE 1276318
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE O TIPO E O GRAU DE LEGALIDADE QUE SATISFAZEM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO. TEMA 829. RE 838.284. EXCESSO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 EMPREGO DA TAXA SELIC PARA FINS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 214. RE 582.461. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: 
    “TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. TAXA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEIS Nº 6.994/1982 E Nº 12.514/2011. CONSTITUCIONALIDADE. SELIC. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA
    1. Não se aplica o art. 166, do CTN, à taxa em exame.
    2. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), visto que a arrecadação da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica é realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
    3. A taxa de ART foi instituída pela Lei n.º 6.496/77. Após, as Leis n.º 6.994/82 e 12.514/11 vieram estabelecer os tetos das anuidades e das taxas das ARTs devidas aos Conselhos Profissionais.
    4. A Corte Especial deste Tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 2º, § único, da Lei nº 6.994/82 (Argüição de Inconstitucionalidade nos EI n.º 5001195-22.2011.404.7203), limitando os efeitos do acórdão proferido no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação/Reexame Necessário nº 2007.70.00.013915-1/PR, à data em que entrou em vigor a Lei nº 6.994/82.
    5. O pedido de restituição (pedido principal) que versa sobre exigência tributária indevida, abarca a tese menor relativa a ter ou não havido excesso de recolhimento do tributo, sendo razoável a restituição da diferença à parte demandante do valor cobrado a título de ART que tenha excedido o teto legal.
    6. A restituição do eventual excesso deve dar-se com os valores devidamente corrigidos, desde a data dos recolhimentos indevidos (Súmula nº 162 do STJ), pela taxa SELIC, que substitui a indexação monetária e os juros (STJ, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, REsp nº 187.401/RS, DJU de 23.03.99, p. 82).”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 150, I, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o CREA e o CONFEA, porquanto destinatários dos recursos recolhidos por meio da taxa sob exame.
    Sustenta a legalidade da fixação dos valores da taxa sob exame mediante o exercício da função reguladora e normativa que desempenha na forma das Leis 5.194/66, 6.496/77, 11.000/04 e 6.994/82.
    Aduz a inexistência de excesso de cobrança dos valores exigidos, pois apenas submetidos à atualização monetária, assim como ausente pedido quanto ao eventual excesso em caso.
    Argumenta a incidência do índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 quanto à correção monetária e juros de mora, impugnando a aplicação da taxa SELIC determinada no acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, configurada a ofensa indireta à Constituição Federal, e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido:
    “Não merece ser acolhida a preliminar, uma vez que cabe unicamente ao Conselho Regional recolher e administrar a exação questionada, sendo o único legitimado para figurar no pólo passivo. 
    (...) Nessa linha, o interesse jurídico da Mútua e do CONFEA na lide, por serem destinatários de parte das receitas arrecadadas pelo CREA, portanto, é apenas mediato, o que os impossibilita de serem partes na demanda.
    (...)
    Note-se que o disposto no dispositivo acima transcrito, não pode ser critério de atualização de tributos. Para os respectivos cálculos, devem ser utilizados, unicamente, os indexadores instituídos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária. No caso dos autos, o índice a ser aplicado é a taxa SELIC, instituída pelo art. 39, parágrafo quarto, da Lei n.º 9.250/95.
    (...)
    Repetição do indébito Ainda que o pedido inicial da parte autora tenha buscado a repetição dos valores indevidamente pagos (em face da alegada ilegalidade da exação), e sendo ausente pedido alternativo de que, na hipótese de ser reconhecida a legitimidade da taxa, fosse restituído eventual excesso de recolhimento da taxa, tenho que é razoável a restituição da diferença à parte demandante do valor cobrado a título de ART que tenha excedido o teto legal (fora dos limites máximos estabelecidos na Lei n.º 6.994/82).
    Nesse sentido:
    TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS Nº 6.994/82 E 12.514/11. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA. 1. Considerando que as taxas relativas às ARTs, assim como as anuidades, possuem natureza tributária, e tendo em vista a orientação jurisprudencial que se formou em relação a essas últimas, tem-se igualmente como válida a exigência da taxa relativa à ART, a partir da Lei nº 6.994/82, até o valor de 5 MVR e, a partir da Lei nº 12.514/11, no valor máximo de R$ 150,00, mediante os critérios legais de correção. 2. O pedido de restituição, ou seja, o pedido principal, sob a alegação de ser indevida a exigência tributária, abrange a questão menor relativa a ter ou não havido excesso de tributação, prescindindo, portanto, de apresentação no pedido, causa de pedir ou pedido sucessivo. Divergência nesse ponto em relação ao voto do Des. Rômulo Pizzollatti. 3. Sentença mantida. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5010020-27.2012.404.7200, 2a. Turma, Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/04/2013).”
    Destaco, quanto à natureza infraconstitucional da matéria relativa ao litisconsórcio alegado, o RE 960.080, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 3/6/16.
    Quanto à validade da exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), na forma da Lei 6.994/1982, o Tribunal de origem julgou em consonância com a jurisprudência do Supremo, adotando o definido no RE 838.284 (Tema 829 da Repercussão Geral), sob a seguinte tese:
    “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.”
    No tocante à adoção da taxa SELIC como índice sobre débitos fiscais, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, matéria submetida ao regime da repercussão geral (Tema 214, RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes).
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente